Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701411-64.2025.8.07.0010 RECORRENTE: VALDEVINA GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA GOIAS NOVO GAMA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE. IMPLANTE DENTÁRIO. DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL. CAUSA DIRETA E IMEDIATA. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em decorrência de falha na prestação de serviços de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços odontológicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil exige a presença de conduta, nexo de causalidade e dano patrimonial ou moral. 4. O nexo de causalidade é identificado no plano fático que vincula a conduta (ação ou omissão) do agente ao resultado danoso imposto à vítima. É um nexo de causa e efeito que o sistema jurídico reconhece no plano objetivo. 5. Não há prova de que a conduta do profissional causou os danos alegados, pois os relatórios indicam que decorreram de concausas, como o uso de medicamentos e a condição clínica preexistente, o que afasta o nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta, nexo de causalidade e dano efetivo. 2. A ausência de nexo causal entre o serviço odontológico e o agravamento clínico afasta o dever de indenizar. 3. A responsabilidade objetiva da clínica não dispensa a prova da falha na prestação do serviço.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 403; CDC, art. 14, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0719345-83.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, ApCiv 0704881-18.2021.8.07.0019, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 5.6.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, §§1o e 3o, da Lei 8.078/90; 373, incisos I e II, do CPC, ao desconsiderar o conjunto probatório que demonstra o nexo entre a conduta da clínica e o agravamento do estado de saúde da recorrente, substituindo a análise técnica dos elementos de prova por uma conclusão genérica e dissociada dos fatos. Afirma que a falha não se limitou à execução, mas se estendeu à gestão do tratamento, caracterizando nítida infração ao dever de informação, à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado técnico inerente aos serviços de saúde. Acrescenta que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, e a clínica somente se eximiria do dever de indenizar mediante prova inequívoca da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva da consumidora, o que não ocorreu. Defende que restou demonstrado que as falhas técnicas decorreram de conduta negligente e da alteração unilateral do plano terapêutico, sem observância das condições clínicas da paciente. Destaca, ainda, a responsabilidade solidária das clínicas odontológicas e dos profissionais que nelas atuam, especialmente em casos de implante dentário com falhas técnicas comprovadas. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, §§1o e 3o, da Lei 8.078/90; 373, incisos I e II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Não há a comprovação de que a atuação do profissional concorreu de qualquer forma para a piora do quadro clínico da paciente, tampouco há evidências de que houve conduta médica que estivesse fora de protocolo ou que não fosse indicada para a situação apresentada. A apelada foi informada previamente sobre os riscos do procedimento e assinou o termo de consentimento para a alteração do procedimento inicial. O protocolo médico relata que a paciente optou por desistir do protocolo anterior por conta do medo da cirurgia (id 73824456). O nexo causal entre a conduta e o suposto dano está ausente, o que afasta a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar. As causas das internações não foram diretamente relacionadas à conduta da apelante, mas decorreram da condição física e patológica da apelada, configuradores do dano mediato ou remoto que foi provocado por concausas e potencializado pelo período longo de internação hospitalar. As condições dentárias relatadas no relatório também não podem ser atribuídas diretamente à conduta do apelante, pois reflete a sua condição física em 16.6.2023, ou seja, quase um (1) ano depois do início de seu tratamento. O apelante demonstrou a desídia da apelada em relação ao seu tratamento odontológico. Ele anexou imagens de conversas em aplicativo de mensagens que comprovam que insistiu para que a apelada comparecesse à clínica para dar continuidade ao seu tratamento (id 73824515). Concluo que a apelada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil. Não houve comprovação de que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado. Os documentos juntados, incluindo os relatórios odontológicos e ambulatoriais, evidenciam que seu quadro clínico está diretamente associado ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e às complicações decorrentes do uso de medicamentos como o Aledronato e o kit covid-19. Não há qualquer indicativo de que as intervenções odontológicas tenham agravado sua condição de saúde ou causado os danos alegados na petição inicial. Diante da regularidade do procedimento médico adotado, não há como imputar qualquer conduta ilícita ao profissional. Quanto à responsabilidade da clínica, embora seja objetiva, não foi demonstrada a falha na prestação do serviço, o que rompe a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. (ID 77075667). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023